Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016017-82.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JOÃO PEDRO CORREIA RODRIGUES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por João Pedro Correia Rodrigues, deferiu a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pois, interposto contra decisão prolatada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
De fato, não é competente o Tribunal para processar e julgar o recurso, porquanto a Resolução no 9/2011/PRES/TP que instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator